Tribunal: TJDFT
Processo: 0739653-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 - A prescrição não ofende o direito adquirido, mas apenas extingue, pelo decurso do prazo, a pretensão de exigir do Poder Judiciário que obrigue outrem a realizar determinada prestação, não fulminando, portanto, o direito material.
2 - “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito.
3 - A inscrição do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não gera prejuízo para o devedor no mercado consumerista, tampouco no cálculo do seu score.
4- Tendo em vista que a parte ré não deu causa ao ajuizamento da demanda, a parte autora, que deixou de cumprir a obrigação assumida, deve ser a responsável pelo pagamento das custas processuais. Princípio da causalidade.
5- Apelo não provido.